Tribunal: TJSP
Processo: 2110819-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Propriedade
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada. Pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Indeferimento. Questão submetida aos tribunais superiores, sem alteração do decidido. Repetição do pedido na atual fase do processo, destituído de elementos recentes que permitam aferir alteração da situação financeira. Pretensão, ainda, de suspensão do cumprimento de sentença.

Ementa:
Cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada. Pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Indeferimento. Questão submetida aos tribunais superiores, sem alteração do decidido. Repetição do pedido na atual fase do processo, destituído de elementos recentes que permitam aferir alteração da situação financeira. Pretensão, ainda, de suspensão do cumprimento de sentença. Inadmissibilidade. Ausência de relevância de fundamentos, grave dano de difícil ou incerta reparação, além de não garantido o juízo. Prosseguimento do cumprimento de sentença. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Não é o caso de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça com os elementos até então apresentados, consignando a decisão recorrida que os extratos apresentados são deficientes para respaldar a pretensão, estando desatualizados. Não cuidou o agravante de trazer subsídios que convençam da alegada insuficiência de recursos, considerando as informações contidas na contraminuta e aos demais elementos dos autos, não havendo motivo para alterar o convencimento judicial externado.
Descabe a pretensão de suspensão do cumprimento de sentença, não se tratando mais de cumprimento provisório, de modo que deveria o executado ter garantido o juízo, não restando demonstrado grave dano de difícil ou incerta reparação e relevância de fundamentos, razão pela qual não se enquadra o caso no § 6o, do artigo 525, CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500869
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2110819-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Boituva, em que é agravante FÁBIO
HENRIQUE DE OLIVEIRA, é agravado JOSÉ HONÓRIO DE OLIVEIRA NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110819-72.2020.8.26.0000 -Voto no 43312
2
COMARCA: Boituva – 2a Vara Cível – Juíza Heloisa Helena Franchi Nogueira Lucas
AGTE. : Fábio Henrique de Oliveira
AGDO. : José Honório de Oliveira Neto
Interessado : João Victor Barreto de Oliveira

VOTO No 43.312
EMENTA:
Cumprimento
de
sentença.
Impugnação
rejeitada. Pleito de concessão dos benefícios da gratuidade
da justiça. Indeferimento. Questão submetida aos tribunais
superiores, sem alteração do decidido. Repetição do pedido
na atual fase do processo, destituído de elementos recentes
que permitam aferir alteração da situação financeira.
Pretensão, ainda, de suspensão do cumprimento de
sentença. Inadmissibilidade. Ausência de relevância de
fundamentos, grave dano de difícil ou incerta reparação,
além de não garantido o juízo. Prosseguimento do
cumprimento de sentença. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Não é o caso de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça com
os elementos até então apresentados, consignando a decisão recorrida
que os extratos apresentados são deficientes para respaldar a pretensão,
estando desatualizados. Não cuidou o agravante de trazer subsídios que
convençam da alegada insuficiência de recursos, considerando as
informações contidas na contraminuta e aos demais elementos dos
autos, não havendo motivo para alterar o convencimento judicial
externado.
Descabe a pretensão de suspensão do cumprimento de sentença, não se
tratando mais de cumprimento provisório, de modo que deveria o
executado ter garantido o juízo, não restando demonstrado grave dano
de difícil ou incerta reparação e relevância de fundamentos, razão pela
qual não se enquadra o caso no § 6o, do artigo 525, CPC.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em
cumprimento de sentença, rejeitou impugnação ofertada em que postulava a concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça a fim de que fossem suspensas as cobranças das verbas
honorárias.
Alega o agravante que pretende o deferimento dos benefícios da
gratuidade da justiça. Aduz que a questão relativa ao protesto da dívida ainda não transitou
em julgado, estando pendente de apreciação recurso especial no C. STJ, razão pela qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110819-72.2020.8.26.0000 -Voto no 43312
3
requer que a multa e o valor dos bens supostamente não entregues não sejam executados
até o trânsito em julgado. Assevera que, no tocante à condenação em honorários
advocatícios, estes não devem ser executados, diante do pleito de concessão do benefício
da justiça gratuita. Afirma que o benefício pode ser deferido em qualquer momento
processual e, considerando a documentação juntada, é de rigor a concessão da benesse, a
fim de que seja suspensa a exigibilidade dos honorários, nos termos do artigo 98, § 3o, do
CPC. Por isso, pleiteia a reforma da decisão agravada.
Processado o recurso com efeito apenas devolutivo, o agravado
apresentou contraminuta.
É o resumo do essencial.
Não comporta provimento o agravo.
Nada obstante o inconformismo recursal, o ora agravante possui
condição incompatível com a alegada insuficiência de recursos, conforme se depreende na
farta documentação juntada, existindo movimentação financeira de elevados valores, além
de ser possuidor de bens móveis e imóvel, e de empresa, havendo anotação de considerável
rendimento anual na declaração de imposto de renda. Não ostenta, portanto, condição de
hipossuficiente, sendo certo que referida questão já foi submetida a julgamento nesta C.
Câmara (agravo interno no 1001771-51.2017.8.26.0082/50000, j. em 24/05/2018).
Interpostos recursos especial e extraordinário, não admitidos, houve interposição de
agravos de decisões denegatórias, tendo sido a questão submetida ao Colendo Superior
Tribunal de Justiça, que não conheceu de ambos agravos em recurso especial (fls.
455/456). No tocante ao agravo em recurso extraordinário ao C. STF, foi negado
seguimento ao recurso (fl. 461). Diante do decidido, restou convertido o cumprimento
provisório em definitivo.
Nesse contexto, conforme ponderou o magistrado, descabe a
pretensão de suspensão do cumprimento de sentença, não se tratando mais de cumprimento
provisório, de modo que deveria o executado ter garantido o juízo, não restando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110819-72.2020.8.26.0000 -Voto no 43312
4
demonstrado grave dano de difícil ou incerta reparação e relevância de fundamentos, razão
pela qual não se enquadra o caso no § 6o, do artigo 525, CPC.
Quanto à alegação de existência de processo que ainda não transitou
em julgado e impediria o prosseguimento deste cumprimento de sentença, formulou o
agravante pleito genérico, sendo certo que um simples extrato de andamento processual,
alegado pelo agravante, não permite aferir os dados, os elementos essenciais, a
convergência com os destes autos e a superveniência capaz de interferir no prosseguimento
deste incidente. Mantém-se, quanto ao ponto, a decisão combatida.
Nem mesmo convenceu o magistrado sobre o pleito de concessão
dos benefícios da gratuidade da justiça com os elementos até então apresentados,
consignando a decisão recorrida que os extratos apresentados são deficientes para respaldar
sua pretensão, estando desatualizados. Não cuidou o agravante de trazer subsídios que
convençam sobre a alegada insuficiência de recursos e, considerando as informações
contidas na contraminuta, aliadas aos demais elementos dos autos, não há motivo para
alterar o convencimento judicial externado.
Correta, portanto, a r. decisão agravada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator